Tribunal: TCU
Processo: 014.964/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 80/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 014.964/2019-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Jacinto Filipe Silva Reis (XXX.327.124-XX); Jaktan Alves da Silva Júnior (XXX.767.974-XX); Jean Fabio Lopes (XXX.897.844-XX); Jefferson Pedro dos Santos Silva (XXX.186.314-XX); Jennifer Guedes de Lira Santos (XXX.646.134-XX); Jessica Mota Tenorio de Alburqueque (XXX.530.774-XX); Jonathan Justino Apos Cassimiro (XXX.721.244-XX); Jordana Soares de Lira (XXX.263.394-XX); Jose Guilherme Allen Lima (XXX.854.524-XX); João Eudes Miqueias Maciel Torres (XXX.346.054-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Pernambuco 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.